Tribunal: TJDFT
Processo: 0749658-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA No 608, STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO (HGH). RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. MEDICAMENTO INCLUSO. LEI No 14.454/2022. ART. 10, § 13, LEI No 9.656/1998. RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC). PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO PARA USO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar o plano de saúde a fornecer o medicamento prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o dever do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
4. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
4.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui lista de tratamentos e procedimentos de cobertura obrigatória a ser observada pelos planos de saúde.
4.2. No caso, o autor demanda o fornecimento do medicamento somatropina, o qual é previsto na Resolução no 465/2021 da ANS, sob o nome “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)”.
5. Ademais, o art. 10, § 13, II da Lei no 9.656/1998, acrescentada pela Lei no 14.454/2022, prevê a obrigação de cobertura pelos planos de saúde de tratamentos e procedimentos quando existir recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).
5.1. No caso, a somatropina foi incorporada em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência do Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo no âmbito do SUS, mediante recomendação da Conitec, segundo a Portaria no 47/2017 do Ministério da Saúde.
6. A exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode prevalecer quando o medicamento é previsto no Rol da ANS, além de se mostrar inócua, uma vez que o fornecimento em ambiente hospitalar é mais custoso para o plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10. Resolução no 465/2021 ANS. Portaria no 47/2017 do Ministério da Saúde, art. 1o e 2o. CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão n 1748328 da Relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 2a Turma Cível.